Tribunal: TJMT
Processo: 0000416-22.2018.8.11.0012
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000416-22.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELIENE GONCALVES DOS REIS ALMEIDA (VÍTIMA), CARLOS GONCALVES DA SILVA - CPF: 216.510.688-52 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CARLOS GONCALVES DA SILVA - CPF: 216.510.688-52 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000416-22.2018.8.11.0012

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, CARLOS GONCALVES DA SILVA

APELADO: CARLOS GONCALVES DA SILVA, ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – ART. 129, § 9o, E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DO MINISTÉRIO PUBLICO
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO AGENTE POR VIAS DE FATO (FATO 1), LESÃO CORPORAL (FATOS 2 E 3) E AMEAÇA (FATO 5) – INVIABILIDADE – DELITOS NÃO CONFIGURADOS NO CONJUNTO PROBATÓRIO – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – DÚVIDAS SUBSTANCIAIS QUE INVIABILIZAM A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL –
RECURSO DEFENSIVO
– AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA LEI N. 11.340/2206 – IMPOSSIBILIDADE – AJUSTE DA PENA-BASE CABÍVEL – ACRÉSCIMO DESPROPORCIONAL E CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO –
REGIME FECHADO INCOMPATÍVEL COM A PENA DE DETENÇÃO – INCIDÊNCIA INDEVIDA DA
AGRAVANTE D
O ART. 61, INCISO II, F, DO CÓDIGO PENAL QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL (CP, ART. 129, § 9o), E FRAÇÃO DE RECRUDESCIMENTO NA FASE INTERMEDIÁRIA CORRIGIDAS DE OFÍCIO –
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO, E PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA
.

A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia
in dubio pro reo
.

A absolvição é impositiva quando inexistem provas seguras de que o agente cometeu os crimes que são imputados.

"Tratando-se de proteção legal em razão da condição de mulher em relação familiar, de afeto ou de coabitação, dispensável é na Lei no 11.340/06 a constatação concreta de vulnerabilidade (física, financeira ou social) da vítima ante o agressor"
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.720.536/SP).

“A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior”
(STJ, AgRg no REsp 1814988/PR).

“
Nas condenações à pena de detenção, o regime inicial a ser estabelecido será o semiaberto ou o aberto, consoante dispõe o art. 33, caput, do Código Penal. Precedentes”
(STJ, HC 588.011/SE).

“Em se tratando do crime capitulado no art. 129, § 9o, do Código Penal, configura bis in idem o reconhecimento da circunstância agravante contida no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
” (Enunciado n. 28 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Embora o Código Penal não limite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000416-22.2018.8.11.0012

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, CARLOS GONCALVES DA SILVA

APELADO: CARLOS GONCALVES DA SILVA, ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação contra sentença que condenou Carlos Gonçalves da Silva à pena de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses, e 27 (vinte e sete) dias de detenção, em regime fechado, e 27 (vinte e sete) dias-multa, por infração ao art. 129, § 9o, e ao art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal (fato 4 – lesão corporal no âmbito doméstico e familiar –, e fato 6 – dano qualificado), absolvendo-o, entretanto, da contravenção penal de vias de fato (fato 1 – art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41), de outros dois crimes de lesão corporal (fatos 2 e 3 - CP, art. 129, § 9o), e do delito de ameaça ( fato 5 – CP, art. 147).

Em suas razões, o Ministério Público assevera que: 1) há provas suficientes para a condenação do réu pelos demais delitos que lhe foram imputados na denúncia; 2) a retratação judicial da vítima quanto aos fatos 1, 2 e 3 não pode ser considerada diante das demais provas produzidas; 3) não deve ser acolhido o argumento que a ofendida não se sentiu ameaçada pelo réu (Id.
63220023).

A defesa alega que: 1) os efeitos da Lei n. 11.340/2006 devem ser afastados da condenação, pois não há “
demonstração mínima de que as condutas perpetradas pelo assistido decorreram de violência de gênero
” (sic); 2) o aumento da pena-base é desproporcional, notadamente porque uma única circunstância judicial foi negativada; 3) o regime de cumprimento de pena carece ser mais brando (Id. 63220030).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 63220031 e Id. 63220039).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina parcial provimento do apelo ministerial, “
a fim de que o acusado seja condenado pelo crime de ameaça descrito na denúnci
a” (sic). Também se manifesta pelo desprovimento do recurso defensivo (Id.
66007991
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputa ao réu vários delitos cometidos contra sua companheira, Eliane Gonçalves dos Reis Almeida.

Segundo consta, em data indetermina no mês de março de 2017, o réu praticou vias de fato contra ela, desferindo-lhe socos (fato1).

Em dezembro de 2017 – após reatarem o relacionamento –, ele
segurou a mão da vítima e disse a ela: ‘você quer ver como eu sou mau’? e em seguida fez um corte no dedo dela com o facão (fato 2).

Aproximadamente 15 (quinze) dias depois, ele quebrou o dedo da ofendida.

Em 16 de janeiro de 2018 – quando estavam carpindo um terreno vizinho à residência do casal –, ameaçou-a de morte, agrediu-a com socos no rosto e em outras partes do corpo, e quebrou o celular dela (fatos 4, 5 e 6).

Na fase inquisitorial, Jeferson Gomes Rocha Lima declarou:

Que o depoente é soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, atualmente lotado nesta cidade; Que nesta data encontrava-se de serviço na companhia do SGT Quixabeira e do SD Tiago; Que o COPOM foi acionado por uma mulher que não quis se identificar, a qual relatou que a vizinha estava sendo agredida pelo esposo; Que de imediato a guarnição se deslocou para a Rua Zelinda Soriane, n. 310, Bairro Deus é Amor;
Que no local estava apenas a vítima, Eliene Gonçalves dos Reis, a qual apresentava diversas lesões, tendo ela relatado que, após uma discussão com seu companheiro, Carlos Gonçalves da Silva, este lhe agrediu
e tentou queimá-la com manteiga quente, além de jogar o botijão de gás em cima dela; Que após as agressões Carlos havia evadido do local; Que a guarnição diligenciou pela cidade a procura de Carlos, e recebendo a informação de que Carlos costumava ficar na casa da Nildete, no Bairro Montes Claros, em uma rua desconhecida, a guarnição conseguiu encontrar Carlos na referida residência, ocasião em que foi realizada a abordagem e prisão de Carlos [...]
(Id.
63219955).

Tiago dos Santos Passilio do Nascimento afirmou ter participado do atendimento à vítima, que tinha sido ameaçada e agredida pelo réu (Id. 63219955).

A vítima relatou o ocorrido, nos termos transcritos:

[...] Que no mês de março de 2017, após Carlos ter saído da penitenciaria [...], a declarante começou a namorar Carlos, e foi morar na casa dele; Que no princípio do relacionamento Carlos tratava a declarante bem, mas recentemente Carlos passou a agir com agressividade, sempre agredindo, xingando a declarante por qualquer motivo;
Que Carlos chegava em casa embriagado e ia dormir, sendo que no meio da noite acordava, e sem motivo algum, começava a desferir socos na declarante, a qual precisava sair correndo de casa
; Que chegou a se separar de Carlos por cerca de 15 dias, ocasião em que ele procurou a declarante e pediu que voltasse a morar com ele, ao passo que a declarante aceitou; Que poucos dias depois de voltar para a casa dele,
há cerca de um mês, sem motivo algum, Carlos segurou a mão direita da declarante e disse: “você quer ver como eu sou mau”, e então segurou a mão firme e passou um facão no dedo indicador direito da declarante, causando um grande corte
, em seguida Carlos chupou o sangue; Que cerca de 15 dias depois, num determinado momento em que Carlos estava muito embriagado, a declarante foi conversar com ele para que não bebesse tanto, mas
Carlos ficou muito nervoso e disse: “vou te mostrar como sou homem”, e então segurou o mesmo dedo que tinha sofrido o corte dias atrás e o quebrou
; Que a declarante ficou em casa sentindo muita dor, mas mesmo assim não foi para o hospital; Que as pessoas perguntavam sobre o que havia acontecido com o dedo da declarante, mas mentia que tinha se ferido ao cortar um galho de arvore; Que no dia de hoje (16/01/18) pela manhã, a declarante e Carlos estavam carpindo o lote da vizinha, ao passo que Carlos pediu que a declarante continuasse sozinha, pois ele iria fazer o almoço; Que a declarante foi até a casa para tomar água, ocasião que Carlos ordenou que a declarante terminasse o almoço e também terminasse de carpir o lote sozinha, pois ele iria sair de casa; Que Carlos não gostou de a declarante ter falado isso e chamou a mesmo para se sentar ao lado dele; Que após a declarante se sentar,
Carlos começou a xingá-la de vagabunda e que ele era homem, e ela não mandava nele, ato contínuo começou a agredir a declarante com muitos socos no rosto e em diversas partes do corpo, bem como jogou a declarante no cão, e rasgou a roupa dela
;
Que após cessar as agressões, Carlos revirou toda a casa a procura dos documentos, mas não encontrou, ao passo que ele disse: “vou voltar daqui a 15 minutos, e se eu não encontrar meus documento eu vou te matar”; Que antes de Carlos sair de casa, a declarante pegou o telefone celular para ligar para a polícia, mas Carlos tomou o celular da mão da declarante e o quebrou
[...]
(Id. 63219956).

Laleska Morgana Vieira de Souza explicou que é vizinha da vítima, que a escutou gritar por socorro, ‘pedindo a Carlos para parar’, que a viu ‘com ferimentos no rosto, nas pernas e nos braços’, e a pedido dela telefonou para a polícia (Id. 63219960).

Na delegacia de polícia, o réu alegou que, depois de um desentendimento, ele e a vítima entraram em luta corporal, “
e um armário da cozinha veio a cair e acertar o rosto dela
”. Negou tê-la atingido com socos ou a ameaçado. Disse ainda que o machucado no dedo dela foi um acidente que ocorreu quando ela cortava o galho da árvore (Id. 63219957).

Em juízo, este é o depoimento da vítima:

MP: [...] eu queria saber da senhora primeiro o fato lá de março de 2017, o que aconteceu?

V: Espera aí, esse trem está errado, em 2018 não foi não?

MP: 2018 é agora, né?, a gente está iniciado [...], março do ano passado foi a primeira agressão, consta na denúncia, aí depois em dezembro do ano passado ?

V: Essa denúncia está errada, porque não foi isso aí.

MP: O que foi [...]?

V: Porque a primeira vez que ele me agrediu foi agora, dia 16 de janeiro, nós estávamos trabalhando, eu mais ele capinando o lote da vizinha
, aí ele estava ‘com excessivo de álcool’, eu pedi para ele parar, realmente, aí eu fui e falei para, aí entrou no ciúme e fui e avancei nele primeiro, sabe?, ele me segurou, no que ele me soltou, fui e dei um tapa no rosto dele, entendeu?, aí foi a hora que ele deu porrada no meu rosto, foi isso.

MP: A senhora voltou a conviver com ele?

V: Sim.

MP: A senhora está hoje convivendo com ele?

V: Com ele.

MP: A senhora se lembra de ter ido na delegacia de polícia prestar depoimento quando a senhora acionou a delegacia de polícia [...], depois desses fatos?

V: [...] o celular ele estrago, né?, eu ia ligar para os policiais na verdade, aí, depois que ele me deu a pancada, como ele quebrou meu celular, eu ‘larguei de mão’, aí os vizinhos ‘ foi e chamou’, que ele estava gritando muito; a hora que ele começou a gritar eu peguei o telefone, e foi a hora que ele quebrou [...].

MP: E a ameaça à senhora: “vou voltar daqui quinze minutos e se eu não encontrar o documento vou te matar”?

V: Foi, ele pensou que eu tinha escondido o documento dele, realmente ele tinha guardado e não sabia, ele estava muito bêbado e não sabia onde ele tinha guardado, aí ele falou: “daqui quinze minutos eu volto pegar meus documentos, se não achar eu vou te matar”, eu falei: “não seja por isso”, eu fui e peguei o facão para ele, ele jogou o facão do lado, e falou “não, pelo amor de Deus, não vou fazer isso”, e pegou, montou na moto, e saiu.

MP: Porque a senhora convivia com ele e parou de conviver no ano passado, depois voltou [...], no começo do ano passado convivia com ele, o que aconteceu que vocês pararam de conviver?

V: Briguinha mesmo de casal.

MP: [...]?

V: Não, o primeiro fato que ele deu mesmo foi esse de janeiro mesmo, que ele deu um murro no meu olho [...]

MP: O corte que a senhora teve no dedo?

V: Isso não, esse corte aqui não foi ele, eu não posso acusar ele que ele não fez, isso aqui fui eu, o dedo realmente foi quebrado, o delgado perguntou, e não, o dedo quebrei em um acidente quando eu estava trabalhando cortando os galhos [...] lá em casa [...].

MP: O corte, quebrar o dedo?

V: Tem um corte, um sinal sim, realmente cortou primeiro e depois quebrou.

MP: O corte a senhora mesmo?

V: Foi, fui descascar um coco.

MP: Porque a senhora falou para o delegado que foi ele, que ele chupou o sangue do dedo?

V: Porque eu fiquei nervosa e com raiva quando vi meu rosto transtornado
.

MP: Ficou com raiva da senhora mesmo, a senhora se machucou?

V: Eu fiquei com raiva...

MP: Com raiva?

V: Porque ele me deu um murro, me bateu [...].

MP: No dia que senhora machucou o dedo?

V: Não, foi no dia que ele me deu um murro no olho que eu fiquei, denunciei lá, já pus tudo junto.

MP: O que aconteceu que a senhora cortou o dedo mesmo?

V: Descascando coco para tirar água para tomar, aí bati o facão e cortou, aí com quinze dias que eu tinha cortado, estava cortando uns galhos de manga, daí [...] caiu e quebrou meu dedo
.

MP: É verdade que quando ele chega embriagado ele perde o controle, aí [...]a senhora?

V: Sim, isso é verdade.

MP: É verdade que também ele chega às vezes bater na senhora sem causar lesão?

V: Não, isso aí não, a primeira vez que ele me bateu, me agredir [...] foi esse dia, realmente, que eu lembre foi só esse dia

MP: Tem uma vizinha que chama Laleska?

V: É minha vizinha, chama Laleska.

MP: Ela que chamou a polícia?

V: Foi.

MP: Ela disse para o policial que ouviu grito de socorro?

V: Foi, ele estava gritando por causa dos documentos dele, a senhora entendeu?, aí eu gritando, pedindo socorro, ele estava gritando e começou a derrubar as coisas, aí eu fiquei com medo e comecei a gritar, e foi a hora que ela chamou a polícia.

MP: A senhora se recorda de ter ido lá fazer exame [...]?

V: Sim.

MP: Foi nesse dia que a senhora foi na delegacia?

V: Não, foi dia depois.

MP: Porque a senhora não contou que a lesão foi você quem fez, já que [...]?

V: [...]

MP: A senhora falou para o médico que foi a senhora?

V: Foi.

MP: Falou?

V: Falei para o doutor [...] que fui eu.

Defesa: Quanto tempo de relacionamento a senhora tem com ele?

V: Um ano, um ano e dois meses.

Defesa: A senhora falou que só teve esse episódio que ele te deu murro?

V: Foi.

Defesa: E o comportamento dele em casa?

V: Ele é um bom marido, fora da pinga eu não vou negar não, ele é um bom marido demais mesmo, me ajuda, sempre nós dois trabalhamos junto, saímos junto, só esse dia que ele ficou com esse [...] de álcool, entendeu?

Defesa: A senhora mencionou que ele chegou a ameaçar a senhora?

V: Foi.

Defesa: A senhora sentiu medo que poderia ser capaz de fazer algo?

V: Não, não senti medo.

Defesa: Então a senhora narra aqui que aconteceu esse soco no rosto?

V: Foi só isso
.

Defesa: Esse ano?

V: Esse ano.

Defesa: Ele está preso, a senhora já foi lá recentemente vê-lo?

V: Sim.

Defesa: Mantém então o relacionamento?

V: Sexual não, mas sim, conversar com ele sim, eu converso.

Defesa: Tem filho?

V: Com ele não.

Defesa: Ele saindo ou ele permanecendo preso, a senhora tem interesse em continuar o relacionamento com ele?

V: Continuo sim.

Juiz: O que aconteceu nesse ano realmente, o que ele teria dito para a senhora no contexto lá?

V: Antes de ele me agredir?

Juiz: É.

V: Foi assim, nós estávamos trabalhando, vou começar do começo, nós estávamos trabalhando aí chegou um pessoal, eu falei assim: “eu não quero bebida em casa”, nós tínhamos que entregar, estava capinando, tinha que entregar o lote para o rapaz, para ele pagar nós e ir embora para Goiás, aí ele falou: “tá bom”; nós começamos a trabalhar, começou chegar gente e ele foi lá para casa, eu já comecei a ficar nervosa por causa disso [...], eu voltei lá, ó fui beber água, e ele pegou e falou para mim assim: “olha vou fazer o almoço então Eliane, e você vai capinar”. “tá bom, você faz o almoço, eu vou capinar”, não sei o que foi, “espera aí”, eu esperei, ele falou assim: “olha a panela para mim”, eu fui lá e olhei a panela para ele, ele começou a falar umas palavras para me magoar sabe, aí entrou um ciúme pelo meio, eu fui e grudei nele, ele falou assim; “me solta [...]”, no que ele soltou eu fui de novo, foi a hora que eu dei um tapa no rosto, sabe?, aí já começou ficar nervoso e quebrar ‘os trem’ [...].

Juiz: O que ele falou para a senhora?

V: Única palavra que me lembro assim que ele me falou, ele me chamou de vagabunda, isso eu lembro.

Juiz: E com relação à ameaça que a promotora leu para a senhora?

V: Ele só falou assim, que uma hora ele ia acabar me matando.

Juiz: Ele falou isso?

V: Falou, aí foi a hora que eu falei assim, “não, não seja por isso”,

Juiz: Ele deu um soco na senhora?

V: Deu, deu soco no meu rosto.

Juiz: Com relação a questão do celular, como que foi a situação do celular?

V: Como ele estava gritando demais, começou quebrar minhas coisas, eu fiquei com medo, nessa hora eu senti medo, não vou negar, eu senti medo dele, sabe?, aí nisso, ele querendo caçar os documentos, pensou que eu estava com os documentos, “eu não estou com seus documentos, não sei onde você colocou”, eu sentei na cama, que eu sentei na cama eu vi o celular, eu peguei, no que eu peguei o celular e fui ligar para os policiais militares, ele pegou o telefone e quebrou.

Juiz: Danificou o celular da senhora?

V: Quebrou.

Juiz: Era da senhora o celular?

V: Era meu, quebrou
(arquivo digital).

Laleska Morgana Vieira de Souza contou que o réu e a vítima estavam carpindo o lote que é de seu irmão, e que ‘do nada’ ouviu “uma barulheira, uma discussão” na residência deles, mas não presenciou as agressões. Disse que, depois que o réu saiu de casa, a vítima – que estava com um roxo no rosto – foi até sua residência e lhe pediu para ligar para a polícia. Afirmou ainda que, antes disso, nunca tinha presenciado briga entre eles, e que o problema era quando o réu bebia pinga. Sobre os ferimentos no dedo da vítima, nada sabia (arquivo digital).

Jeferson Gomes Rocha Lima esclareceu que a polícia foi acionada por telefone, que se deslocou até a residência da vítima, e foi informado por ela – que chorava muito – que o réu a agrediu. Declarou ainda que essa foi a primeira vez que atendeu ocorrência envolvendo o casal (arquivo digital).

Fernando Pereira da Silva – escrivão de polícia – explicou que, ao prestar depoimento, a vítima relatou que, “no dia em questão, por conta de desentendimento quando estavam carpindo um lote, o réu agrediu ela, com tapas, socos, quebrou coisas da casa e o celular”. Aduziu que Eliane também relatou que, em outra ocasião, o réu cortou seu dedo com um facão, chupou o sangue, e pouco tempo depois quebrou o mesmo dedo. A testemunha explicou ainda que, quando procurou a delegacia, a vítima estava ‘atordoada’, pois estava muito machucada, com o olho bem vermelho e inchado (arquivo digital).

Na instrução processual, o réu permaneceu em silêncio (arquivo digital).

De proêmio, esclareço que o crime de lesão corporal, ocorrido no dia 16 de janeiro de 2018 (fato 4), é incontroverso, notadamente porque comprovado pelo depoimento da ofendida, pela prova testemunhal, e pelo exame de corpo de delito acostado no Id.
63219951
.

O mesmo ocorre em relação ao crime de dano qualificado (fato 6). O conjunto probatório amealhado – especialmente as fotografias encartadas no Id.
63219951 – denota que o réu destruiu o aparelho celular da vítima.

Por outro lado,
não há provas suficientes para sustentar a condenação pretendida pelo Ministério Público
(fatos 1, 2, 3 e 5).

Conquanto
na fase inquisitorial a vítima tenha relatado que, no ano de 2017, o réu lhe agrediu sem deixar marca (vias de fato), que cortou seu dedo com um fação e depois o quebrou, em juízo se retratou a respeito desses acontecimentos.

Ao ser questionada, Eliane explicou que cortou o dedo ‘descascando coco’, e que depois o quebrou enquanto ‘cortava uns galhos de manga’. Além disso, esclareceu que mentiu para o delegado de polícia porque ficou
“
nervosa e com raiva quando viu seu rosto transtornado (machucado)”.

Apesar da insistência da promotora de justiça, em todos os momentos em que foi indagada, Eliane foi contundente em afirmar que essas situações não foram ocasionadas pelo réu. Inclusive asseverou que, no dia 16 de janeiro de 2018, foi a primeira vez que foi agredida por ele.

As demais provas coligidas tampouco comprovam a ocorrência dos delitos.

Laleska Morgana Vieira de Souza – vizinha da vítima – e Jeferson Pereira de Souza – policial que atendeu a ocorrência – tinham conhecimento apenas do crime ocorrido no dia em que Carlos e Eliane estavam carpindo um terreno na vizinhança (fato 4).

Apesar de Fernando Pereira da Silva confirmar que, no depoimento extrajudicial, Eliane alegou que o réu havia cortado seu dedo com um facão, e que posteriormente quebrou o mesmo dedo, não há como ignorar que o escrivão de polícia se limitou a repetir a versão que ouviu dela na delegacia de polícia, que, como visto, não foi confirmada em juízo.

Ademais, não há registro material das agressões, pois a vítima não se submeteu ao exame de corpo de delito.

Por mais significativo que seja o depoimento da vítima na fase inquisitorial, quando a história contada por ela não é confirmada perante o juiz, e nenhum outro elemento indica a veracidade do que foi dito, a prova não se reveste da força probante necessária para sustentar a condenação.

A jurisprudência respalda a conclusão:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA. ELEMENTO DE INFORMAÇÃO NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1. Nos crimes praticados contra mulher em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima recebe relevo especial, desde que em consonância com outros elementos de convicção.

2. Na hipótese apresentada, os elementos probatórios não permitem concluir em que circunstâncias os fatos aconteceram, uma vez que não há provas corroborando a versão da vítima apresentada em sede inquisitorial, em face da sua negativa em narrar os fatos em juízo e do silêncio do réu, remanescendo dúvidas com relação à autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça.

3. O depoimento extrajudicial, não ratificado em juízo, configura mero elemento de informação, o qual até viabiliza a instauração da persecução penal, mas, nunca, por si só, um decreto condenatório, como determina o art. 155, caput, do CPP. 4. Por não existir prova suficiente para sustentar a condenação, impõe-se a absolvição do réu, em atenção ao princípio in dubio pro reo. 5. Recurso não provido.
(TJ/DF,
Acórdão 1289265
, 00005787020198070019, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

O conjunto de provas tampouco permite condenar o réu pelo crime de ameaça que lhe é imputado.

Como bem explicou a vítima, ela e o réu discutiram, e por ele pensar que havia escondido seus documentos, disse que iria matá-la caso não encontrasse o que procurava.

Diante disso, a vítima o confrontou dizendo: “
não seja por isso
”, pegou um facão e entregou a ele.

Nesse momento Eliane afirmou que Carlos “
j
ogou o facão do lado, e falou: “não, pelo amor de Deus, não vou fazer isso”, montou na moto, e saiu”.

Ainda que o réu tivesse alguma intenção de ameaçar a vítima, certo é que a conduta dele não surtiu o efeito desejado, tanto que ela o enfrentou, e entregou um facão a ele.

Na verdade, nada indica que a situação atemorizou a vítima.
De fato, ao ser questionada a respeito, afirmou, veementemente, que não sentiu medo.

Como reiteradamente tenho defendido, a condenação somente pode exsurgir se a prova produzida apresentar elevado grau de segurança e confiabilidade, a ponto de infundir no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos que exista uma probabilidade de tal ordem que permita identificar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato e sua autoria.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8a ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Assim, se inexistem provas suficientes para embasar a condenação, é impositivo manter a absolvição do agente,
verbis:

[...] A prova para ensejar uma condenação, máxime quando se trata de penas acerbas como aquelas aplicadas ao crime de tráfico de entorpecentes [equiparado a hediondo], há de ser cristalina e convincente, tornando-se imperiosa a mantença do juízo absolutório quando o plexo probatório não substancia a tese acusatória. [...] (Ap 71297/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

[...] No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI, da CF/88), requer a demonstração cabal da materialidade e autoria delitivas. Assim, se da análise do conjunto probatório existente nos autos remanescem dúvidas acerca da participação da codenunciada no crime de tráfico de drogas cometido pelo seu companheiro, visto que negou a prática delitiva e os policiais limitaram-se a sustentar que ela estava no interior do veículo no momento da abordagem de rotina; a mantença da absolvição é medida de rigor, em observância ao aforismo in dubio pro reo. [...]
(TJ/MT, Ap 51800/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Tampouco prospera a pretensão defensiva de afastar da condenação os efeitos da Lei n. 11.340/2006.

Ao reverso do que entende a Defensoria Pública, as provas amealhadas demonstram que os delitos ocorreram em decorrência da vulnerabilidade da vítima.

O réu, por se considerar a parte mais forte no relacionamento se sentia no direito de impor a ela sua vontade por meio da violência.

A situação, aliás, não é incomum.

Em obra intitulada A Tutela da Mulher no Direito Penal Brasileiro: a violência física contra o gênero feminino, Milena Gordon Baker, esclarece que “
em situações amorosas, vê-se claramente que esses sentimentos adversos se relacionam com a possessão do objeto de amor, já que quando o perigo de perder esse objeto por qualquer motivo, a violência se manifesta como uma forma primária se sujeitar este amor por meio do uso de poder; muitas vezes, o individuo, diante do seu sentimento de impotência em um relacionamento amoroso, utiliza a violência com o único mecanismo de alcançar aquilo que deseja de sua parceira”
(A Tutela da Mulher no Direito Penal Brasileiro: a violência física contra o gênero feminino, Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2015, pág. 67-68).

Nesse contexto, inviável afastar a incidência da Lei Maria da Penha:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA PRATICADA PELO RECORRENTE CONTRA A EX-MULHER. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. VULNERABILIDADE PRESUMIDA. CONDIÇÃO DA MULHER. AGRESSÃO E AMEAÇA PRESSUPOSTOS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Tratando-se de proteção legal em razão da condição de mulher em relação familiar, de afeto ou de coabitação, dispensável é na Lei no 11.340/06 a constatação concreta de vulnerabilidade (física, financeira ou social) da vítima ante o agressor" (AgRg nos EDcl no REsp 1.720.536/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/9/2018, DJe 12/9/2018).

2. Pressupostos pelas instâncias ordinárias a agressão e a ameaça sofridas pela vítima em decorrência do relacionamento conjugal prévio com o autor, a conclusão pela incidência da Lei Maria da Penha é eminentemente jurídica. Não incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido
. (STJ, AgRg no REsp 1858747/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADOS EM AMBIENTE DOMÉSTICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE AFASTAMENTO DAS IMPLICAÇÕES DA LEI No 11.340/06 – INVIABILIDADE – DELITO PRATICADO EM DESFAVOR DA COMPANHEIRA DO ACUSADO [...].

“Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.” (REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). [...]
(TJ/MT, N.U 0005105-28.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020).

De outro giro, tem razão a defesa quando afirma que o aumento adotado na primeira fase da dosimetria é desproporcional.

Conquanto a delimitação da pena-base se submeta à discricionariedade do julgador, a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (um sexto) à reprimenda, sendo certo que, mediante fundamentação concreta, o valor pode sofrer variação, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. [...]
(STF, AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

No caso
sub examine
, o magistrado sentenciante negativou apenas a vetorial dos antecedentes, pois o réu apresentava duas condenações definitivas anteriores ao fato em exame; uma delas foi utilizada na primeira fase e a outra para reconhecer a reincidência (Id.
63220008).

Por conta disso, fixou a pena-base de 7 (sete) meses para o crime de lesão corporal (CP, art. 129, § 9o), e de 9 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias para o crime de dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, I).

O acréscimo no crime de lesão corporal é de, aproximadamente, 100% (cem por cento), enquanto que no dano corresponde, aproximadamente, a 50% (cinquenta por cento). Além disso, não foi justificado.

Destarte, o recrudescimento na primeira fase deve ser ajustado para 1/6 (um sexto).

Embora não seja objeto do recurso, observo que a fase intermediária merece correção.

O magistrado sentenciante reconheceu a reincidência do agente (CP, art. 61, I), e que ele cometeu os crimes se prevalecendo de relação doméstica ou de coabitação (CP, art. 61, II, f).

No que tange ao crime de dano qualificado, nada obsta o reconhecimento da agravante genérica do art. 61, inciso II, f, do Código Penal.

Contudo, nos termos do Enunciado n. 28 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “
em se tratando do crime capitulado no art. 129, § 9o, do Código Penal, configura bis in idem o reconhecimento da circunstância agravante contida no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
” ( INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, o acréscimo na segunda fase é superior ao
quantum
indicado na jurisprudência, e não foi justificado, reclamando, portanto, adequação:

[...] Quanto ao aumento da pena intermediária, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. [...]
(STJ, HC 447.247/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado." (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017.) [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020).

Assim, de ofício, afasto a incidência da agravante do art. 61, inciso II, f, do Código Penal quanto ao crime de lesão corporal (CP, art. 129, § 9o) e, ajusto a fração que deve ser computada na fase intermediária para 1/6 (um sexto).

Passo à dosimetria:

I – Lesão corporal (CP, art. 129, § 9o)

Como dito alhures, a vetorial dos antecedentes é desfavorável ao réu, e deve acrescentar 1/6 (um sexto) à pena. Assim, fixo a pena-base de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Conforme fundamentação anteriormente exposta, na fase intermediária incide apenas agravante da reincidência (CP, art. 61, I), que deve ser computada na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção.

Não há atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

II – Dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, I)

Como dito alhures, a vetorial dos antecedentes é desfavorável ao réu, e deve acrescentar 1/6 (um sexto) à pena. Assim, fixo a pena-base de 7 (sete) meses detenção, e 11 (onze) dias-multa.

Incide a agravante do art. 61, I, do Código Penal (reincidência), e a do art. art. 61, inciso II, f, do Código Penal (ter cometido o crime se prevalecendo de relação doméstica ou de coabitação), que aplico na fração de 1/6 (um sexto) cada, de modo que encontro a pena intermediária de 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e 14 (quatorze) dias-multa.

Não há atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Em razão do concurso material de delitos (CP, art. 69), estabeleço a pena definitiva de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 17 (dezessete) dias de detenção, e 14 (quatorze) dias-multa.

O regime fechado não se compatibiliza com a pena de detenção imposta ao réu (CP, art. 33,
caput
). A reincidência do agente, e a presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes), recomenda o regime semiaberto para o cumprimento da pena. Confira-se:

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO E AMEAÇA. PENAS DE DETENÇÃO. RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. ILEGALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.

1. Nas condenações a penas de detenção, o regime inicial a ser estabelecido será o semiaberto ou o aberto, consoante dispõe o art. 33, caput, do Código Penal. Precedentes.

2. Ordem de habeas corpus concedida para, reformando o acórdão prolatado nos autos da Apelação Criminal n. 202000303984, fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena de detenção imposta ao Paciente
(STJ, HC 588.011/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 28/08/2020).

[...] Sendo inadmissível o cumprimento inicial da pena de detenção no regime fechado, nos termos do art. 33, caput, do CP, de rigor o estabelecimento ex officio do regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda de 06 (seis) meses de detenção pelo delito de falsa identidade, haja vista a reincidência do réu. [...]
(TJ/MT, N.U 0006333-60.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 05/06/2020).

Posto isto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, e
dou parcial provimento
ao recurso aviado por Carlos Gonçalves da Silva para ajustar a fração de acréscimo da pena-base, e o regime de cumprimento da pena para o semiaberto. De ofício, afasto a agravante do art.
do art. 61, inciso II, f, do Código Penal quanto ao crime de lesão corporal (CP, art. 129, § 9o) e, adequo a fração que deve ser computada na fase intermediária para 1/6 (um sexto).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020